Tribunal: TJSP
Processo: 0054843-42.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Ação de rescisão de compromisso de compra e venda. Extinção. Apelo do exequente. Recuperação judicial do GRUPO URBPLAN. Fato gerador da condenação que é anterior ao deferimento da recuperação judicial, ainda que a sentença que a quantificou tenha sido prolatada após o deferimento do pedido de recuperação judicial. Necessidade de habilitação do crédito do

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Ação de rescisão de compromisso de compra e venda. Extinção. Apelo do exequente. Recuperação judicial do GRUPO URBPLAN. Fato gerador da condenação que é anterior ao deferimento da recuperação judicial, ainda que a sentença que a quantificou tenha sido prolatada após o deferimento do pedido de recuperação judicial. Necessidade de habilitação do crédito do apelante no quadro geral credores na recuperação judicial. Precedentes. Extinção mantida. Prosseguimento da execução em face da codevedora que não se encontra em recuperação judicial. Súmula 581 do STJ. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0054843-42.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RENAN
BISARO PAULINO, são apelados CST COMPANHIA DE SINTÉTICOS E
TERMOPLÁSTICOS, URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S/A E
OUTRO e SCOPEL SPE-03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0054843-42.2019.8.26.0100 - JV 20619
2
VOTO No: 20619
APEL. No: 054843-42.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : RENAN BISARO PAULINO
APDO. : CST COMPANHIA DE SINTÉTICOS E TERMOPLÁSTICOS, MASB -
SP-03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e URBPLAN
DESENVOLVIMENTO URBANO S/A
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Ação
de rescisão de compromisso de compra e venda. Extinção.
Apelo do exequente. Recuperação judicial do GRUPO
URBPLAN. Fato gerador da condenação que é anterior ao
deferimento da recuperação judicial, ainda que a sentença
que a quantificou tenha sido prolatada após o deferimento
do pedido de recuperação judicial. Necessidade de
habilitação do crédito do apelante no quadro geral credores
na recuperação judicial. Precedentes. Extinção mantida.
Prosseguimento da execução em face da codevedora que
não se encontra em recuperação judicial. Súmula 581 do
STJ. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de “CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE
SENTENÇA” (sic) promovido por RENAN BISARO PAULINO em
face
de
CST
COMPANHIA
DE
SINTÉTICOS
E
TERMOPLÁSTICOS,
MASB
-
SP-03
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA
e
URBPLAN
DESENVOLVIMENTO
URBANO S/A, buscando o cumprimento de sentença de parcial
procedência de ação de rescisão de compromisso de compra e
venda por ele ajuizada (processo no 1100175-20.2016.8.26.0100).
A r. sentença (fls. 412/413), disponibilizada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0054843-42.2019.8.26.0100 - JV 20619
3
DJe de 28/11/2019 (fls. 414), julgou extinto o incidente de
cumprimento de sentença, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem
apreciação de mérito, na forma do art. 485, inciso
IV do CPC. Cada parte arcará com as custas
processuais a que deu causa e com os honorários de
seu patrono.”
Os
embargos
de
declaração
opostos
pelo
exequente (fls. 415/420) foram rejeitados pela r. decisão de fls.
421/422, disponibilizada no DJe de 21/01/2020 (fls. 423).
Inconformado, apela o exequente (fls. 424/433).
Sustenta
que
o
crédito
executado
não
se
submete ao plano de recuperação judicial, pois foi constituído
após o seu deferimento, e que uma das executadas não está em
recuperação judicial.
Diz que “não foi habilitado na recuperação judicial
do GRUPO URBPLAN, muito embora tenha encaminhado o seu crédito
ao administrador judicial, pelo fato de que a demanda ainda não
transitou em julgado” (fls. 426).
Alega
que
“os
créditos
constituídos
após
o
deferimento da recuperação judicial não se sujeitam aos efeitos da
recuperação judicial” (fls. 428).
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado, recolhido o preparo (fls. 434/435).
Contrarrazões pela executada (fls. 438/441).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0054843-42.2019.8.26.0100 - JV 20619
4
Na ação de rescisão contratual ajuizada pelo
apelante
em
face
das
apeladas
(processo
1100175-20.2016.8.26.0100),
elas
foram
condenadas,
solidariamente, a restituir integralmente os valores pagos pelo
adquirente e a reembolsar os valores por ele despendidos a título
de IPTU, taxas associativas, ITBI, emolumentos cartorários e
seguros, bem como ao pagamento de indenização por lucros
cessantes e danos morais em razão do atraso.
A r. sentença julgou extinto o incidente de
cumprimento provisório da sentença, em razão do deferimento
do pedido de recuperação judicial do GRUPO URBPLAN, em
24/04/2018, do qual fazem partes as apeladas MASB - SP-03
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA
e
URBPLAN
DESENVOLVIMENTO
URBANO
S/A
(processo
no
1041383-05.2018.8.26.0100 fls. 442/446).
O
apelante
requer
o
prosseguimento
da
execução, alegando que o seu crédito foi constituído após o
deferimento do pedido de recuperação judicial e que uma das
devedoras não foi beneficiada pela recuperação judicial.
Vejamos.
O art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005 dispõe
que “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes
na data do pedido, ainda que não vencidos”.
In casu, conquanto a ação que originou a
condenação
imposta
às
apeladas
(processo
no
1100175-20.2016.8.26.0100) tenha sido ajuizada em 08/09/2016,
antes, portanto, do deferimento do pedido de recuperação
judicial do GRUPO URBPLAN, que ocorreu apenas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0054843-42.2019.8.26.0100 - JV 20619
5
24/04/2018 (fls. 442/446), a sentença condenatória foi proferida
apenas em 19/11/2018 e até a presente data não houve trânsito
em julgado, estando pendente de julgamento recurso especial
interposto contra o v. acórdão de minha relatoria que manteve as
condenações impostas às apeladas, alterado apenas o termo final
de cômputo do lucros cessantes.
Ocorre que, a despeito disso, o crédito do
apelante deve ser habilitado na recuperação judicial, eis que o
fato gerador da condenação é anterior ao deferimento do pedido
de recuperação judicial, ainda que a sentença que a quantificou
tenha sido prolatada após o seu deferimento.
Esse, aliás, é o entendimento do E. STJ acerca
da questão debatida nos autos:
“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
VIOLAÇÃO
AO
ART.
535
DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE INCLUSÃO
DE CRÉDITO EM PLANO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. "DEMANDA ILÍQUIDA". APLICAÇÃO
DO § 1o DO ART. 6o DA LEI N. 11.101/2005.
CRÉDITO REFERENTE À AÇÃO INDENIZATÓRIA.
OBRIGAÇÃO EXISTENTE ANTES DO PEDIDO DE
SOERGUIMENTO.
INCLUSÃO
NO
PLANO
DE
RECUPERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DA LEI
N. 11.101/2005. RECURSO PROVIDO.
1. Não há falar em violação ao art. 535 do Código de
Processo Civil, pois o eg. Tribunal a quo dirimiu
as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se
dispensável que venha a examinar uma a uma as
alegações e os argumentos expendidos pelas partes.
Ademais, não se configura omissão quando o julgador
adota fundamento diverso daquele invocado nas razões
recursais.
2. No caso, verifica-se que a controvérsia principal
está em definir se o crédito decorrente de sentença
condenatória,
proferida
em
autos
de

ação
indenizatória ajuizada antes do pedido de
soerguimento, submete-se, ou não, aos efeitos da
recuperação judicial em curso.
3. A ação na qual se busca indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0054843-42.2019.8.26.0100 - JV 20619
6
morais - caso dos autos - é tida por "demanda
ilíquida",
pois
cabe
ao
magistrado
avaliar

a
existência do evento danoso, bem como determinar
a extensão e o valor da reparação para o caso concreto.
4. Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos
são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá
prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após
o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá
ser habilitado no quadro geral de credores da
sociedade em recuperação judicial. Interpretação do §
1o do art. 6o da Lei n. 11.101/2005.
5. Segundo o caput do art. 49 da Lei n. 11.101/2005,
estão sujeitos à recuperação judicial todos os
créditos existentes na data do pedido, ainda que não
vencidos.
6. A situação dos autos demonstra que o evento
danoso, que deu origem ao crédito discutido, bem
como a sentença que reconheceu a existência de dano
moral indenizável e dimensionou o montante da
reparação, ocorreram antes do pedido de recuperação
judicial.
7. Na hipótese de crédito decorrente de
responsabilidade civil, oriundo de fato preexistente
ao momento da recuperação judicial, é necessária a
sua habilitação e inclusão no plano de recuperação da
sociedade devedora.
8. Recurso especial provido.
(STJ, Quarta Turma. REsp. no 1.447.918/SP, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, j. 07/04/2016 g.n.)
No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal
de Justiça, em casos semelhantes:
“APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Crédito
que se submete ao regime da recuperação judicial.
Interpretação do art. 49 da Lei de Falências. A
jurisprudência do C. STJ é no sentido de que os
créditos
advindos
de
ações
indenizatórias
por
responsabilidade civil, relativa aos fatos pretéritos ao
pedido de recuperação judicial da devedora, devem se
submeter aos seus efeitos, inclusive no que tange à
suspensão
das
demandas
contra
a
recuperanda,
ressalvados os casos previstos em lei. Crédito que, no
presente caso, não é excepcionado pela legislação de
regência. Necessidade de habilitação no juízo da
recuperação judicial. SUCUMBÊNCIA. Fixação em
desfavor
dos
apelantes.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0054843-42.2019.8.26.0100 - JV 20619
7
(TJSP,
2a
Câm.
Dir.
Privado,
Ap.
no
0002359-53.2019.8.26.0002,
Rel.
Des.
Rosangela
Telles, j. 10/12/2019)
“Apelação. Compromisso de compra e venda. Cumprimento de sentença. Ação originária de indenização por atraso na entrega de unidade.
Execução dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Sentença de extinção. Inconformismo das exequentes.
Em que pese os honorários decorram de julgado
proferido posteriormente à data de homologação do
plano de recuperação judicial apresentado pela parte
executada, os atos jurídicos que deram embasamento à
propositura da ação com os pedidos indenizatórios e,
consequentemente, dos honorários, lhe são anteriores.
Crédito
das
exequentes
deve
integrar
plano
de
recuperação judicial. Corretamente extinta a execução.
Cabíveis honorários advocatícios sucumbenciais por
acolhimento de impugnação. Recurso não provido.”
(TJSP,
9a
Câm.
Dir.
Privado,
Ap.
no
0018593-73.2019.8.26.0564,
Rel.
Des.
Piva
Rodrigues, j. 19/03/2020)
“CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
EXTINÇÃO.
DEVEDORA
QUE
SE
ENCONTRA
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
ADMISSIBILIDADE.
CRÉDITO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO DA
EXECUTADA EM DECORRÊNCIA DE ATRASO NA
CONCLUSÃO DO IMÓVEL ADQUIRIDO PELO
EXEQUENTE. CRÉDITO SURGIDO PREVIAMENTE
À RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ESTANDO A ELA
SUJEITO.
HOMOLOGAÇÃO
DO
PLANO
DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
QUE
ENSEJA
A
NOVAÇÃO DO CRÉDITO, CONFORME ARTIGO
59, "CAPUT", DA LEI No 11.101/05. DELIBERAÇÃO
JUDICIAL QUE CONCEDE A RECUPERAÇÃO QUE
CONSTITUI,
EM
SI,
TÍTULO
EXECUTIVO
JUDICIAL
(ARTIGO
59,
§
1o,
DA
LEI
DE
RECUPERAÇÃO
E
FALÊNCIAS).
IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA
DEMANDA
EXECUTIVA.
SATISFAÇÃO
DO
DÉBITO
QUE
DEVERÁ
OBSERVAR
AS
CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS
NO
PLANO
HOMOLOGADO. EVENTUAL INADIMPLEMENTO
QUE
ENSEJA,
ADEMAIS,
A
EXECUÇÃO
ESPECÍFICA
DA
OBRIGAÇÃO
NOVADA
E
INSERTA NO NOVO TÍTULO JUDICIAL OU A
FALÊNCIA DA DEVEDORA, HIPÓTESE NA QUAL
O
CRÉDITO
DEVERÁ
SER
HABILITADO
NO
JUÍZO UNIVERSAL DA QUEBRA. IRRELEVÂNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0054843-42.2019.8.26.0100 - JV 20619
8
DE O CRÉDITO DO EXEQUENTE HAVER SIDO
CONSTITUÍDO POR SENTENÇA TRANSITADA EM
JULGADO
APÓS
O
DEFERIMENTO
DO
PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
DA EXECUTADA, UMA VEZ QUE A CAUSA DE
TAL CRÉDITO, CONSUBSTANCIADA NA MORA
DA RÉ EM CONTRATO DE COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, ERA ANTERIOR
AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. PRECEDENTES
DESTA
CORTE
E
DO
C.
STJ.
SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO”
(TJSP,
6a
Câm.
Dir.
Privado,
Ap.
no
0054397-39.2019.8.26.0100,
Rel.
Des.
Vito
Guglielmi, j. 18/03/2020)
“Compromisso de compra e venda. Indenização por
danos materiais e morais, cumulada com obrigação de
fazer. Cumprimento de sentença. Insurgência contra a
decisão que rejeitou o pedido de extinção do feito.
Recuperação judicial da devedora, ora agravante.
Submissão do crédito executado à recuperação judicial
que deve ter por parâmetro a data da sua origem, e não
a do trânsito em julgado da sentença, que apenas o
reconhece
ou
o
quantifica.
Impossibilidade
de
continuação da execução individual, que deve ser
extinta. Necessidade de habilitação do crédito na
recuperação judicial. Agravo provido.”
(TJSP,
4a
Câm.
Dir.
Privado,
AI
no
2246596-63.2019.8.26.0000,
Rel.
Des.
Natan
Zelinschi de Arruda, j. 13/12/2019)
O fato de a decisão condenatória proferida
naqueles autos ainda não ter transitado em julgado não afeta
esse
entendimento,
mormente
porque
o
recurso
especial
pendente de julgamento não é dotado de efeito suspensivo, tanto
que o apelante instaurou o presente incidente de cumprimento
provisório de sentença. Anote-se que o primeiro pedido de
habilitação do crédito do apelante no quadro geral de credores
do GRUPO URBPLAN foi indeferido porque, à época, não havia
sequer sido prolatada a sentença condenatória na ação no
1100175-20.2016.8.26.0100 (fls. 84/85).
Por outro lado, a apelada CST COMPANHIA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0054843-42.2019.8.26.0100 - JV 20619
9
SINTÉTICOS E TERMOPLÁSTICOS realmente não integra o
GRUPO URBLAN nem se encontra em recuperação judicial, não
havendo óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença
em relação a ela.
É o que dispõe a súmula 581 do STJ: “A
recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros
devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial,
real ou fidejussória.”
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para determinar o prosseguimento do
cumprimento de sentença contra a executada CST COMPANHIA
DE SINTÉTICOS E TERMOPLÁSTICOS.
MARY GRÜN
Relatora